Tribunal: TJBA
Processo: 8058353-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058353-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

APELADO: JOSE IRAN GONCALVES DE LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO SANTOS BEZERRA registrado(a) civilmente como LUIZ CLAUDIO SANTOS BEZERRA, JULIANA ANTONIA RABELO TRINDADE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIANA ANTONIA RABELO TRINDADE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇO DE CARGA MECANIZADA DE MATERIAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXECUÇÃO EFETIVA AINDA QUE POR TERCEIROS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de Contrato, reconhecendo o dever da Embargante de pagar valores referentes ao item “carga mecanizada de materiais”, previstos contratualmente, ainda que executados por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão sob a alegação de não ter apreciado a matéria sob a ótica estrita do Direito Administrativo, especialmente à luz da Lei nº 13.303/2016 (Estatuto das Estatais); (ii) verificar se há contradição na aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; e (iii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do comando referente à liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada os dispositivos contratuais e princípios aplicáveis, concluindo pela existência de obrigação de resultado e pelo direito ao pagamento do serviço comprovadamente executado e aceito pela fiscalização, ainda que por intermédio de terceiros.

Não há omissão quanto à análise do regime jurídico aplicável, pois o colegiado examinou a relação contratual à luz dos princípios constitucionais da boa-fé, da função social do contrato e do equilíbrio econômico-financeiro (CF, art. 37, XXI), fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

A mera discordância da parte com a interpretação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

Não se identifica contradição interna no acórdão, pois o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa foi aplicado de modo coerente com a prova documental e a previsão contratual do pagamento por serviço efetivamente prestado.

Inexistente obscuridade quanto à liquidação da sentença, uma vez que o julgado indica expressamente os critérios de apuração — relatórios de serviço, medições e documentos fiscais válidos, conforme cláusula 5.2 e item 9 da PPU.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 11.04.2022).

O simples manejo dos Embargos de Declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XXI; CC, art. 884; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 13.303/2016, art. 31, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, REsp 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8058353-73.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e embargado OSE IRAN GONCALVES DE LIMA & CIA LTDA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-200